Tribunal: TJPA
Processo: 0806213-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806213-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HELIO OLIVEIRA - DANILO MENDONCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETENCIA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DO TJPA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- O pleno do TJPA já decidiu que ainda que se trate de ação civil pública, se a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), a competência será das Turmas de Direito Privado.

- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806213-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

AGRAVADA: LABORATÓRIO BENEFICENTE DE BELÉM (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA – DANILO MENDONÇA LTDA)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 0879061-79.2020.8.14.0301, movido contra o LABORATÓRIO BENEFICENTE DE BELÉM (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA – DANILO MENDONÇA LTDA) que indeferiu o pedido de tutela liminar e ainda afirmou que não estariam vigentes as obrigações legais de fazer e não fazer expressas na LGPD.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Por essa razão, não vislumbrando a probabilidade do direito perseguido e nem mesmo o perigo de dano ao resultado do processo, indefiro os pedidos de tutela liminar formulados.

Dando prosseguimento ao feito, verifico dos autos que o réu já apresentou contestação motivo pelo qual determino a intimação da parte autora para falar apresentar defesa sobre a pretensão reconvencional, bem como para manifestar-se em réplica sobre os documentos e defesas processuais, tudo no prazo de 15 dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, querendo, intervir na qualidade de custos iuris.

Belém, 11 de junho de 2021.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas”

Inconformada a autora interpôs agravo de instrumento defendendo que a decisão recorrida deve ser reformada, porque o artigo 65, I-A da Lei 14.010/2020 ter tão somente prorrogado as sanções que a autoridade nacional de proteção de dados – ANPD poderia vir a aplicar, de nenhuma forma prorrogando os ditames da LGPD.

Diz que é grave a criação de precedente de que a LGPD teve sua vigência prorrogada até 01 de agosto de 2021.

Requere a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) obrigação de fazer: no compatível prazo de 10 (dez) dias, ADEQUAR-SE AO QUE ESTABELECE A LEI No 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especificamente no mínimo que o diploma legal prescreve, a saber para fazer:

a)disponibilizar política de privacidade em seu website dando ciência aos consumidores da finalidade da utilização de seus dados e a forma que serão utilizados;

b)disponibilizar meios pelos quais o consumidor possa exercer os direitos elencados no artigo 18º da LGPD; c)indicar/eleger encarregado pelo tratamento de dados pessoais, divulgando publicamente o contato do mesmo a quem dele necessitar no sítio eletrônico, exigindo que cumpra as atribuições constantes no §2º. do art. 41 da LGPD, mui especialmente o treinamento de funcionários sobre as práticas tomadas em relação à proteção de dados pessoais, e estabelecer as necessárias normas internas complementares à proteção; e

d)efetivar, nos precisos termos da LGPD, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, para os fins na mesma LGPD preconizados, sob pena de multa diária, sujeita a correção monetária e estimada, nesta data, em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor de multa este pelo porte econômico da Ré e para gerar efetividade no cumprimento; e

b) obrigação de não fazer: após o prazo de 10 (dez) dias supra indicado, ABSTER-SE DE REALIZAR EXAMES/PROCEDIMENTOS, NÃO URGENTES, DE QUALQUER TIPO/MODALIDADE, QUE NÃO TENHAM SIDO AGENDADOS ATÉ A DATA DE INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA, sem o cumprimento integral das obrigações de fazer determinadas pelo MM. Juízo, elencadas na alínea logo acima, para que a lesão não tenha sua extensão ampliada e a Ré ainda permaneça auferindo ganhos e faturamentos com provado descumprimento de LEI NACIONAL FEDERAL, sob pena de multa diária, sujeita a correção monetária e estimada, nesta data, em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor de multa este também pelo porte econômico da Ré e para gerar efetividade no cumprimento.”

No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão guerreada e conceder a tutela de urgência.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Id. Num. 5835925 e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso com a seguinte ementa (id 6508860):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Posteriormente, acolhi os Embargos de Declaração opostos pelo agravante com a seguinte ementa (id 9317211):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

O julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal com relação ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno (ID 10217143), alegando que a decisão monocrática é nula, pois a competência para julgamento deste recurso é das turmas de direito público.

Assevera que o relator originário declinou a competência para as turmas de direito público, sem que houvesse a intimação.

Defende a nulidade de Decisão Monocrática por ausência de prévia submissão do Agravo Interno primeiramente interposto à julgamento pelo Órgão Colegiado, considerando-o automaticamente prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento, em violação aos direitos de ampla defesa e contraditório do agravante.

Sustenta que a empresa agravada permanece descumprindo o teor da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, vigente desde setembro/2021, mantendo injustamente desprotegidos os dados pessoais e sensíveis dos pacientes que utilizam seus serviços.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão monocrática impugnada em razão da incompetência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar ações que versam sobre direitos transindividuais, ou, alternativamente, a integral reforma da decisão

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id nº 10515579). Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos suscitados pelo agravante e pugnou, ao final, pelo integral desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO DE AGRAVO INTERNO.

A agravante alega que a Decisão Monocrática é nula por ausência de prévia submissão do Agravo Interno de id 6257123, primeiramente interposto à julgamento pelo Órgão Colegiado, considerando-o automaticamente prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento, em violação aos direitos de ampla defesa e contraditório do agravante.

Ocorre que ao julgar o mérito do agravo, esta Relatora declarou-se competente tacitamente, motivo pelo qual houve a perda de objeto do agravo interno.

Cumpre ressaltar que este Tribunal já decidiu em Conflitos de competência que

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZADA POR UMA ASSOCIAÇÃO. DEFESA DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS. LIMINAR PROFERIDA POR UMA VARA DE DIREITO PRIVADO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A DO RI/TJPA. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO.
RELATORIA PERTENCENTE À DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. (processo 0805910-13.2020.8.14.0000, Classe: 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR Data de Julgamento: 2022-06-08)

Assim, em razão do aludido conflito de competência é que o recurso permaneceu com esta Relatora, que declarou a perda de onjeto do agravo interno.

A ação foi ajuizada por uma Associação, pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 44, I do CC; em face de uma pessoa jurídica de direito privado (art. 44, II do CC)..

Como direito privado, se entende aquele que tem como escopo a regulação dos interesses dos particulares, tutelando as relações travadas entre as partes como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e a harmoniosa fruição e utilização de seus bens (CARVALHO. Matheus. Manual de direito administrativo. 7 ed. Salvador: JusPodivum, 2020. p. 38).

No caso, a associação busca dos pacientes da agravada, com relação à proteção de seus dados pessoais, sendo um direito eminentemente privado, o que atrai a competência de uma das Turmas de Direito Privado, conforme disposto no art. 31-A do RI/TJPA:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

Mesmo que entre as competências das Turmas de Direito Público seja o processamento e o julgamento da Ação Civil Pública, é necessário que esteja atrelada à natureza da relação jurídica litigiosa, que no caso diz respeito a uma matéria de direito privado. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A competência das Seções e das respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9º do Regimento Interno, é
fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa. Por relação jurídica litigiosa entenda-se a controvérsia instaurada nos autos que guarde relação direta com a causa de pedir e pedido originários.

(...). 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1878499 RJ 2021/0114784-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Desta forma, cristalino está que se trata da salvaguarda de direitos individuais homogêneos, tendo em vista que a decisão atingirá apenas os pacientes do Laboratório beneficente de Belém, nestes termos a competência será de direito privado, ainda que se trate de ação civil pública, nos termos do entendimento do
Tribunal Pleno do TJPA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTES AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos a responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

2.
Em que pese ter sido nominada como “ação civil pública”, a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam: proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A.

3. Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

4. A união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

5. Conflito conhecido e dirimido para declarar competentes as Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

(Tribunal Pleno, processo 0805878-08.2020.8.14.0000 Classe: 221 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, Assunto: 10676 - Imissão na Posse, Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 2021-07-07)

Diante do exposto, não há que falar em nulidade da decisão em razão da declaração de perda de objeto do agravo interno (id 6257123), uma vez que em se tratando direitos individuais homogêneos de natureza de direito privado, a competência será das Turmas de Direito Privado, sendo competente esta Relatora.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, sustenta que a empresa agravada permanece descumprindo o teor da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, vigente desde setembro/2021, mantendo injustamente desprotegidos os dados pessoais e sensíveis dos pacientes que utilizam seus serviços.

Do exame dos autos de origem, tenho que não está presente a probabilidade de provimento recursal, em decorrência da política de privacidade de dados da Agravada estar disponível no link: https://lbb.com.br/politica-de-privacidade.php, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018.

A referida página, também indica o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, vejamos:

10. Como entrar em contato conosco

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, por algum dos canais mencionados abaixo:

E-mail: privacidade@lbb.com.br

Endereço postal: Dra. Flávia Carneiro - Av. Generalíssimo Deodoro, 833 -Umarizal - Belém-Pará, CEP 66050-160 / Fone: (91) 4005-7148.

Para solicitações referentes à exclusão dos seus dados pessoais é importante ressaltar que a possibilidade de exclusão dos dados estará sujeita ao cumprimento das obrigações regulamentares que regem as atividades da área da saúde.

Dessa forma, a pretensão exigida no presente recurso resta cumprido, não havendo necessidade de intervenção judicial.

Demonstrada o cumprimento das disposições da Lei nº 13.709/2018 o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que milita em favor da Agravada e seus clientes que poderia ficar obstada de realizar exames/procedimentos.

Sobre o tema colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando impedir a divulgação de dados pessoais do agravante em poder de instituição de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Inexistência de prova acima de qualquer dívida razoável de exposição e comercialização de dados do agravante protegidos por sigilo. Aparente incidência do art. 7º, X da Lei nº 13.709/18 (LGPD), que dispensa o prévio consentimento do titular dos dados pessoais para a proteção do crédito. Legalidade de sistema de "credit scoring" , nos termos da Súmula nº 550 do STJ e dos arts. 5º, IV e 7º, I da Lei nº 12.414/11. Eventual acesso aos dados pessoais do agravante que aparentemente não o expõe a risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não se trata de informações sensíveis e sim de dados que podem ser obtidos em diversas instituições públicas e privadas, inclusive no próprio Tribunal de Justiça. Violação à privacidade do agravante a princípio não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2167786-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023